Tribunal: TJDFT
Processo: 0748055-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por J. A. D. O. em face da decisão que, nos autos da ação de curatela que aviara almejando a interdição e a assunção da condição de curador de L. D. O., sua irmã, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando que a curatelada arque com o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios do apartamento em que atualmente reside, tendo em conta o que relatara. Segundo a decisão guerreada, o agravante, como curador provisório, não comprovara as alegações que formulara acerca da necessidade de alugar imóvel para residir sozinho sem a presença da curatelada, tampouco evidenciara que aludida situação fática afigura-se mais adequada aos interesses da irmã incapaz. Inconformado com essa resolução, almeja o agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja autorizado que a curatelada arque com o pagamento dos locativos do imóvel em que atualmente reside, no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e da taxa condominial, no importe de R$ 693,49 (seiscentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), sob o prisma de que se afigura essa solução condizente com os interesses da irmã ante os encargos que tem enfrentado para bem acolhê-la. Alfim, almeja a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que aviara ação de curatela almejando a interdição e a assunção da condição de curador da agravada, sua irmã. Sustentara que a curatelada possui atualmente 52 (cinquenta e dois) anos de idade e fora diagnosticada como portadora de transtorno cognitivo e retardo mental moderado quando possuía 21 (vinte e um) anos, fazendo acompanhamento ambulatorial desde o ano de 1989. Observara que a curatelada sempre residira com os genitores, não se casara nem tivera filhos. Esclarecera que nunca tivera ela condições de gerir sua própria vida e sempre fora cuidada por seus pais, fazendo uso constante de medicamentos e exigindo cuidados contínuos. Noticiara que, com o falecimento do genitor de ambos, em fevereiro do corrente ano, a curatelada fora residir em sua casa, localizada em Taguatinga Sul. Pontificara que a curatelada é beneficiária de duas pensões por morte, uma originária da genitora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fomentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e a outra legada pelo genitor, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), fomentada pelo INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Pontuara que, demais disso, a curatelada é proprietária de imóvel situado em Taguatinga Sul, que fora dado em locação residencial até a data de 13.02.2020. Registrara que, a seu turno, é divorciado e residia, antes da chegada de sua irmã, sozinho e, por trabalhar o dia inteiro, tivera que contratar 4 (quatro) funcionárias para assisti-la, tendo em vista que não pode ser deixada sozinha sequer por um instante, sendo necessário acompanhamento diuturno. Aduzira que as funcionárias domésticas trabalham durante a semana, fins de semana e no período noturno. Assinalara que, ademais, adaptara sua residência para acomodar a irmã, havendo instalado barras de segurança, cerca elétrica e sistema de monitoramento por câmeras no imóvel Esclarecera que, a partir do momento em que a curatelada fora residir em sua companhia, passara a planejar alugar um imóvel maior situado no Park Way ou na Asa Sul, para que ambos pudessem usufruir de mais conforto e privacidade e, por esse motivo, anunciara o imóvel de sua titularidade, localizado em Taguatinga, para locação. Informara que obtivera proposta de pagamento de aluguéis no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Apontara que, após um período maior de convivência, passara a ter desavenças com a curatelada e os desentendimentos se agravaram quando sua namorada passara a coabitar no imóvel. Informara que, diante das adaptações que realizara no imóvel em que residem e considerando que a curatelada encontra-se ambientada ao local e, outrossim, de forma a preservar suas emoções, resolvera sair do imóvel, deixando-o para ser usufruído exclusivamente pela irmã. Pontuara que o imóvel de sua titularidade, no qual atualmente reside a curatelada, é amplo e confortável, possui 4 (quatro) suítes, sala de ginástica, piscina e sala de televisão. Noticiara que, diante da situação, alugara apartamento em Águas Claras para morar, de sorte que os locativos e os encargos da locação devem ser suportados pela curatelada, pois realizara essa despesa em seu favor, aduzindo que, demais disso, é ela proprietária de imóvel que encontra-se locado a terceiro, usufruindo com exclusividade do imóvel de sua titularidade. Anotara que, em diligência ao imóvel no qual reside a curatelada, o oficial de justiça certificara a veracidade de suas alegações, inclusive coligira fotografias aos autos da ação principal positivando o efetivo bem-estar da dela. Registrara que “a ninguém é dado enriquecer sem causa à custa de outrem, usufruindo de bem alheio sem contraprestação[1]”. Consignara que o valor dos aluguéis do apartamento que locara é inferior aos locativos do imóvel de sua titularidade, ocupado pela curatelada. Defendera que, nesse contexto, deve ser assegurado ao curador o ressarcimento dos valores que desembolsar em pagamento dos aluguéis e da taxa condominial do imóvel que locara, evitando-se enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor da curatelada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por J. A. D. O. em face da decisão que, nos autos da ação de curatela que aviara almejando a interdição e a assunção da condição de curador de L. D. O., sua irmã, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando que a curatelada arque com o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios do apartamento em que atualmente reside, tendo em conta o que relatara. Segundo a decisão guerreada, o agravante, como curador provisório, não comprovara as alegações que formulara acerca da necessidade de alugar imóvel para residir sozinho sem a presença da curatelada, tampouco evidenciara que aludida situação fática afigura-se mais adequada aos interesses da irmã incapaz. Inconformado com essa resolução, almeja o agravante, em sede de provimento antecipatório, que seja autorizado que a curatelada arque com o pagamento dos locativos do imóvel em que atualmente reside, no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e da taxa condominial, no importe de R$ 693,49 (seiscentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos), sob o prisma de que se afigura essa solução condizente com os interesses da irmã ante os encargos que tem enfrentado para bem acolhê-la. Alfim, almeja a confirmação do provimento antecipatório, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se afetar à curatelada a obrigação de solver os locativos e os encargos da locação do imóvel locado pelo curador para sua residência, sob o prisma de que a acomodara em sua residência mas, por contingências interpessoais, fora compelido a passar residir em imóvel locado, deixando sua residência, na qual ficara ela acomodada, situação que melhor acomodara os interesses de ambos. Como lastro dessa pretensão, alegara o agravante, em suma, que, enfrentando dificuldades de convivência com a curatelada, optara por deixar o imóvel de sua titularidade para ser ocupado exclusivamente pela irmã, que, dessa forma, deve custear os locativos do imóvel em que atualmente reside. Alinhavado o objeto da pretensão originalmente formulada e resolvida e que agora é devolvida a reexame, sobeja inviável a concessão do provimento antecipatório reclamado e refutado pela decisão guerreada. Consoante retratado nos autos principais, o ora agravante, curador provisório da agravada, que é sua irmã – L. D. O. – ajuizara anteriormente um agravo de instrumento – processo no 0715965-10.2020.8.07.0000 – também distribuído a essa Relatoria, no qual insurgia-se contra decisão que limitara as despesas da curatelada, durante o exercício da curatela, à quantia mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Almejara o agravante, no recurso individualizado, que o teto mensal de despesas da curatelada fosse fixado no importe de R$ 15.788,00 (quinze mil, setecentos e oitenta e oito mil reais), o que consumiria grande parte das pensões por ela auferidas. Esse agravo fora definitivamente resolvido em 28 de setembro do corrente ano, havendo na ocasião sido preservado o decidido pelo juízo singular, como se infere da ementa abaixo trasladada, in verbis: “CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. CURATELANDA PORTADORA DE TRANSTORNO COGNITIVO E RETARDO MENTAL MODERADO. CURADOR PROVISÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CURADOR PROVISÓRIO. IRMÃO DA CURATELANDA. CURATELADA DETENTORA DE RENDA PRÓPRIA. LIMITAÇÃO DE GASTOS. INSURGÊNCIA. GASTOS SOBEJANTES AO LIMITE FIXADO. ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, VESTUÁRIO, SAÚDE E LAZER. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DESPESAS SUPÉRFLUAS. GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA. FORMAÇÃO DE RESERVA EM BENEFÍCIO DA CURATELANDA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MONTANTE RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a legislação civilista, a nomeação de curador tem por objetivo a representação do curatelado, nos atos da vida civil e nos atos em que ele for parte, recebendo as rendas e as pensões que lhe forem devidas, administrando-as e revertendo-as em proveito do curatelado, devendo atuar de forma comedida e com zelo, descerrando que o curador não possui o direito de livremente movimentar ativos financeiros do curatelado de forma aleatória, porquanto os valores da titularidade do incapaz devem ser revertidos em seu próprio favor, e, havendo sobras, deverão ser destinadas à formação de reserva em seu exclusivo proveito. 2. Concedida a curatela provisória ao irmão da interditanda, com fixação de teto de gastos mensais passíveis de serem realizados por auferir a incapaz rendas substanciais, encerrando a modulação simples forma de velar pelas dispêndios mensais razoavelmente estimados, a imposição, possuindo por objetivo evitar abusos e sobretudo assegurar o regular atendimento das necessidades da curatelanda sem se descurar da preservação dos seus interesses, reveste-se de sustentação legal, notadamente se o curador provisório não logra evidenciar que as despesas mensais da curatelanda alcançam montante sobejante ao limite fixado em consonância com o aferido pelos elementos colacionados aos autos e em observância à razoabilidade. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” A seu turno, agora, insurge-se o agravante contra a derradeira decisão proferida nos autos da ação de curatela, que, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando que a curatelada seja autorizada a arcar com o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios do apartamento em que atualmente reside. Segundo aduzira o agravante, a convivência diária entre ambos, sob o mesmo teto, afigurara-se inviável, e, considerando que sua irmã encontra-se ambientada ao local, de forma a preservar suas emoções, resolvera sair do imóvel no qual residia e é de sua titularidade, deixando-o exclusivamente para ser usufruído pela irmã. Sustentara que, por conseguinte, deve ela arcar com o pagamento dos locativos e dos encargos da locação do imóvel que alugara para morar. Rememorados os fatos, deve ser registrado que, de conformidade com o que se extraí dos autos da ação principal, o agravante firmara contrato de locação[2] tendo por objeto o imóvel individualizado, no qual, contudo, a própria curatelada figurara como locatária, havendo inclusive aposto sua assinatura no instrumento negocial. Sob essa realidade, inexorável que o inconformismo formulado pelo agravante afigura-se desprovido de lastro legal, porquanto afigura-se inviável que os rendimentos da curatelada sejam consumidos para pagamento da locação dum imóvel que, segundo admitido pelo curador, será por ele fruído. Aliás, até mesmo o negócio de locação deve ser objeto de perscrutação, pois firmado em nome da curatelada, e não do curador, conquanto nele tenha, segundo admitido, fixado residência. O que os fatos descortinam, em verdade, é que o agravante não tem velado pelos interesses da irmã, pretendendo fruir do que é por ela percebido à guisa de pensão, consoante denotam o agravo antecedente e o presente, desvirtuando as obrigações e deveres inerentes à curatela. A curatela, segundo a conformação legal, até porque destinada a resguardar os interesses do incapaz, deve ser exercida sempre em benefício do curatelado, competindo ao curador realizar as despesas de subsistência do curatelado e a administração de seus bens sempre com a finalidade de conservá-los ou melhorá-los. É o que se extraí do disposto no código civilista, consoante os dispositivos abaixo reproduzidos: “Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes. ... Art. 1.741. Incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, administrar os bens do tutelado, em proveito deste, cumprindo seus deveres com zelo e boa-fé.” ... “Art. 1.747. Compete mais ao tutor: (...) III - fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, conservação e melhoramentos de seus bens.” Nota-se que a administração dos bens do incapaz deve ser feita de forma a fazer reverter frutos e rendimentos em seu proveito. A gestão do patrimônio do incapaz, em suma, deve privilegiar seus interesses, jamais os interesses do curador. Na hipótese, o pedido formulado pelo agravante não encerra nenhum benefício ou benefício a ser revertido à curatelada, mas em prejuízo material. Ora, almeja o agravante impor à agravada o pagamento de locação de imóvel que por ele usufruído, consoante admitira, com exclusividade, ignorando os bens e rendimentos auferidos ela curatelada devem ser utilizados em seu próprio sustento e benefício. Aliás, nem mesmo o aduzido sobre a inviabilidade de os irmãos viverem sob o mesmo teto legitima a solução engendrara, pois, se o caso, a agravada é quem, segundo orientação e aferição do curador especial e do Ministério Público, deveria ser acomodada em imóvel que melhor atenda seus anseios e necessidades, e não o curador deixar a residência comum para, em seguida, demandar que suporte ela os alugueres correspondentes. Se a convivência se tornara inviável, deveria o agravante engendrar solução com a participação do curador especial e da Promotoria de Família, não implicar a curatela em negócio que sequer pode realizar de modo hígido. Sobreleva pontuar, outrossim, que o curador responderá pelos prejuízos que causar ao curatelado[3] e, no caso, ressoa impassível a ilação do prejuízo que experimentará a curatelada caso tenha que arcar com os locativos de imóvel a ser utilizado exclusivamente pelo curador. Conquanto não se olvide que a curatelada encontra-se de fato bem assistida pelo irmão, como se infere da certidão confeccionada pelo oficial de justiça nos a autos da ação principal[4] e que o imóvel no qual reside atende plenamente as suas necessidades, essa circunstância não autoriza que a ela seja imposta a obrigação de custear aluguéis em favor do curador. A despeito das alegações formuladas pelo curador acerca da dificuldade de convivência diária com a curatelada, o que afigura-se compreensível, diante das limitações da curatelada originárias de sua condição mental, deve buscar outra alternativa para resolver esse impasse, não sobejando possível que simplesmente deixe o imóvel de sua titularidade, mas, em contrapartida, passe a residir em apartamento locado às expensas da curatelada. Consoante pontuado, a gestão do patrimônio da incapaz deve ser realizada de forma temperada e em seu proveito, e a solução engendrara efetivamente não condiz com esses parâmetros, pois, em suma, atende aos interesses exclusivos do curador. Há que ser registrado que, conforme assinalara o agravante, a curatelada é proprietária de imóvel residencial, que, atualmente, encontra-se alugado à terceiro. A seu turno, fora o próprio curador quem optara por alugar o imóvel de titularidade da curatelada. Nesse contexto, sobeja ao curador aguardar o término do prazo da locação, pois subsiste a alternativa de voltar ela a residir no imóvel de sua propriedade, não sobejando possível, na conformidade do legalmente ordenado, que, em razão da dificuldade de convivência que relatara, seja debitada à incapaz, em seu próprio prejuízo, o pagamento de aluguéis de imóvel no qual residirá do curador. Sob essas apreensões sobeja que a decisão agravada consulta com os interesses da agravada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança e sustentação material, não sendo apto a abalar o alinhado na decisão sob reexame. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à Defensoria Pública, que atua como curadora especial da incapaz, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21193365 - Pág. 10 (fl. 12). [2] - ID Num. 70423389 - Pág. 1/3 (fls. 430/432) – ação principal. [3] - CC. “Art. 1.752. O tutor responde pelos prejuízos que, por culpa, ou dolo, causar ao tutelado; mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do art. 1.734, e a perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados.” [4] - “Certifico que em cumprimento ao presente mandado dirigi-me ao endereço QSD 28,CASA 13, TAGUATINGA/DF, no dia 22.10.2020 às 09h25min, e lá, procedi à verificação, conforme determinado. A interditanda reside em uma casa espaçosa e confortável, de 02 pavimentos, com 04quartos com suíte, piscina, área de ginástica, e sala de televisão. A casa possui cerca elétrica e monitoramento por câmeras de segurança. No momento da diligência o imóvel se encontrava limpo e arrumado. Liliane Damásio Oliveira se apresentou asseada e arrumada, caminha e se alimenta por conta própria. No ato da diligência havia uma senhora que se apresentou como cuidadora da mesma lhe fazendo companhia. Seguem em anexo fotografias do interior e exterior da residência.”